Tribunal: TJMT
Processo: 1036712-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036712-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), MURILO FASOLO CASTAGNA - CPF: 070.513.271-43 (IMPETRANTE), 1o Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MURILO FASOLO CASTAGNA - CPF: 070.513.271-43 (PACIENTE), ANTONIO GIACOBBO - CPF: 247.800.220-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA E, POR CONSEGUINTE, NÃO CONHECEU DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, EM RAZÃO DA MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO INEQUÍVOCA DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. C
aso em exame:

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
do paciente
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
-
MT, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado.

II. Q
uestão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a impetração preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à observância do princípio da dialeticidade, a fim de permitir o conhecimento do
Habeas Corpus
.

III. R
azões de decidir:

3.

A petição inicial do
Habeas Corpus
apresenta argumentação desconexa, construindo suas teses jurídicas com base em imputação diversa da constante nos autos, qual seja, tráfico de drogas, enquanto o paciente responde por furto qualificado.

4.
A impetração deixa de impugnar os fundamentos concretos que embasaram a prisão preventiva por furto qualificado, limitando-se a alegações genéricas relacionadas a outro tipo penal, o que demonstra ausência de correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido.

5.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do
Habeas Corpus
.

6.
A obrigação de apresentar fundamentação clara e pertinente recai sobre o impetrante, não sendo possível ao Tribunal suprir essa deficiência sem ferir o princípio da inércia da jurisdição.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

“
O Habeas Corpus não deve ser conhecido quando a petição inicial deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313, I.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
MURILO FASOLO CASTAGNA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente
, desde 15/05/2025,
pela prática, em tese, do

delito de furto qualificado.

Em síntese, o
impetrante sustentou
as seguintes teses: (I) a decisão que
converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva
quanto ao delito de tráfico
está fundamentada em elementos genéricos, sem demonstração concreta da necessidade da medida extrema; (II)
a
ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva; (III) o paciente é pai de família, possui residência fixa e trabalho lícito, sendo responsável pelo sustento de dois filhos.

Por fim, requereu a concessão da liminar,
com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente
.

Subsidiariamente, pugnou pela concessão das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pela concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos
anexados (ID n
. 323220369 ao ID n.
323220370).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Exmo. Des. Plantonista
Juvenal Pereira da Silva (ID n. 323268350).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
324776370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Antonio Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se

pelo
não conhecimento
do remédio heroico, ou na hipótese de conhecimento,
pela
denegação
da ordem (ID n. 326750370), sintetizando com a seguinte ementa:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA.GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

I.RELATÓRIO

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado por Daniel Lages Viana em favor de Murilo
Fasolo
Castagna, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT,que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado.

2.A defesa alegou ausência de fundamentação e de requisitos legais para a prisão, excesso de prazo na instrução e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas.

3. A liminar foi indeferida.

II.FUNDAMENTOS DO PARECER

4.A impetração viola o princípio da dialeticidade, pois os argumentos apresentados referem-se à situação fático-jurídica estranha à imputação que recai sobre o paciente, o que impede o conhecimento do
writ
.

5.Superado o óbice preliminar, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo modus operandi do crime, imagens de videomonitoramento, reiteração criminosa e envolvimento com o crime organizado.

6. O paciente possui extensa ficha criminal, tendo sido colocado em liberdade há menos de três meses por crime diverso, o que justifica o risco de reiteração e fuga.

7.A segregação cautelar está amparada nos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, sendo adequada para preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

8.As alegações de condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

9.A alegação de ser responsável pelo sustento da família também não autoriza a revogação da prisão, ante a ausência de prova de exclusividade e diante da gravidade concreta da conduta.

10. O andamento processual demonstra regularidade e razoabilidade, com audiência de instrução já designada, o que afasta o alegado excesso de prazo.

11. A custódia preventiva foi objeto de reavaliação recente, tendo sido ratificada em 24/10/2025

III. CONCLUSÃO

12. Parecer pelo não conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Analisando detidamente os autos, entendo que é caso de acolher a preliminar
arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça para não conhecer da presente ordem de
Habeas Corpus
, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, embora comumente associado à teoria geral dos recursos, impõe a todo aquele que se dirige ao Poder Judiciário o ônus de apresentar fundamentação coesa e pertinente, impugnando especificamente os fundamentos da decisão ou do ato que lhe causa gravame.

No âmbito do
Habeas Corpus
, tal exigência se traduz na necessidade de a petição inicial expor, de forma clara e lógica, a ilegalidade ou o abuso de poder que configura o constrangimento à liberdade de locomoção, estabelecendo uma correlação direta entre a causa de pedir e o ato judicial combatido.

No caso em análise, a petição inicial apresenta, com a devida vênia ao ilustre
Advogado
, um conjunto de alegações confusas e contraditórias, que dificultam a compreensão do pedido e, por consequência, impedem a adequada prestação jurisdicional.

Conforme se extrai dos autos de origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. A sua prisão não decorreu de situação de flagrância, mas sim do cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade judicial competente, após representação da autoridade policial, que apontou robustos indícios de autoria e materialidade, bem como
,
a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A petição inicial, contudo, constrói sua tese defensiva sobre premissas fáticas e jurídicas completamente dissociadas da realidade processual. Em um primeiro momento, o impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante
pela prática, em tese, do delito de furto qualificado
. Logo em seguida, em flagrante contradição com a imputação formalizada, passa a discorrer sobre a ilegalidade de uma suposta prisão por tráfico de drogas, afirmando textualmente que

“a decisão que homologou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas considerou como presentes as condições para impor a restrição da liberdade”
.

A partir dessa premissa equivocada, toda a argumentação jurídica desenvolvida, bem como
,
a
s
jurisprudência
s
colacionada
s
, versam exclusivamente sobre a temática do tráfico de entorpecentes, a pequena quantidade de droga e a desproporcionalidade da prisão preventiva em tais casos.

A defesa, portanto, não i
mpugnou
, em nenhum momento, os fundamentos concretos que levaram o juízo de primeiro grau a decretar a prisão preventiva pelo crime de furto qualificado, quais sejam, a gravidade concreta da conduta
,
evidenciada pelo arrombamento de residência e pela subtração de uma arma de fogo de calibre restrito e centenas de munições
,
e o elevado risco de reiteração delitiva, lastreado no extenso histórico criminal do paciente.

Tal dissonância fático-jurídica torna a petição inicial inepta, pois ausente a necessária correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido. A impetração não ataca a decisão que efetivamente mantém o paciente segregado
,
ao
contrário
, combate um ato judicial inexistente, relativo a um crime pelo qual não foi denunciado nestes autos. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do decreto prisional equivale à própria ausência de fundamentação, o que obsta o conhecimento do
Habeas Corpus
.

Não cabe a este Tribunal, no lugar da defesa, analisar os autos para descobrir quais seriam os reais argumentos contra a prisão por furto qualificado, sob pena de violar a competência das instâncias anteriores e o princípio da inércia da jurisdição. A obrigação de apresentar argumentos claros e coerentes é requisito para que qualquer pedido seja analisado, e o descumprimento desse dever impede o conhecimento da matéria.

Portanto, a flagrante desconexão entre os fatos que ensejaram a prisão do paciente e os argumentos jurídicos expendidos na impetração configura vício insanável, que impede a análise do mérito da controvérsia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
,
em razão da manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025